Tribunal: TJMT
Processo: 0001821-02.2013.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001821-02.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ELIZAMA PEREIRA BORGES - CPF: 535.658.001-00 (APELANTE), THIAGO SILVEIRA - CPF: 012.914.451-70 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), JEAN LUIS TEIXEIRA - CPF: 716.752.309-78 (ADVOGADO), EDUARDO HARGESHEIMER CUBITZA - CPF: 959.104.681-20 (ADVOGADO), MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - CPF: 355.587.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA INDENIZATÓRIA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – REDE ELÉTRICA PARTICULAR – PROPRIEDADE RURAL – PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO Nº 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – REDISTRIBUIÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador decide uma demanda observando o
pleiteado pelas partes, exercendo o seu livre convencimento de forma motivada e fundamentada utilizando, para tanto, dos fatos, provas, jurisprudências, aspectos pertinentes ao tema e legislação que entender aplicável a cada caso, especificamente.

O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL nº 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados.

“A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.”
(AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3ª Turma, julgado em 14/05/2013).

Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.

“[...]Embora a negativa de ressarcimento possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.” (TJ-MT - EMBDECCV: 00005925920178110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por ELIZAMA PEREIRA BORGES, em face da r. sentença, de Id. n.º 30590995, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação Ordinária Indenizatória nº 1821-02.2013.8.11.0002, Cód. 306079, ajuizada em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, de Id. n.º 30594951, a recorrente relata que a concessionária de energia se apossou da rede energia edificada de forma particular visando atender ao programa “Luz para Todos”, para isso contratou uma empreiteira para realizar as derivações da rede sem comunicação prévia ou autorização.

Pontua que soube, somente em 2012, sobre a possibilidade de incorporação com a consequente indenização dos valores despendidos e protocolou uma carta de intenção junto a concessionária de energia, em resposta foi informada que, de acordo com a resolução normativa n.º 229, de 08.08.2006, as redes particulares utilizadas para atender o programa “Luz para Todos” deveriam ser incorporadas mediante contrato de incorporação. No entanto, a título de indenização lhe ofereceu o valor ínfimo de R$433,06 (quatrocentos e trinta e três reais e seis centavos).

Insurge-se contra o julgamento antecipado da lide e argui a preliminar de cerceamento de defesa, pois pugnou pela realização da audiência de instrução e julgamento com a oitiva de testemunhas.

No mérito, argumenta que restou comprovado que construiu uma rede de energia elétrica, tendo colacionado aos autos o projeto; ofícios informando a fiscalização e ligação da energia; fotos da rede de energia e suas ramificações; carta sobre a incorporação; orçamentos e as notas fiscais referente a construção da rede.

Destaca que, nos moldes do art. 3º da Resolução Normativa da ANEEL n.º 229, de 08.08.2006, e da Resolução n.º 244/2006, o consumidor tem direito a restituição dos valores gastos com a construção da rede de energia elétrica rural a ser incorporada no patrimônio da concessionária.

Assevera que a apelada informou que o prazo para as concessionárias de energia promoverem a incorporação de ramais de titularidade dos consumidores aos ativos da concessão iria se exaurir no ano de 2017.

Aduz que restou demonstrado o seu direito em ser ressarcido e que despendeu a quantia de R$20.205,06 (vinte mil, duzentos e cinco reais e seis centavos) com a edificação da rede de energia elétrica, sendo, portanto, cabível a restituição pretendida.

Argumenta que a atitude da apelada feriu valores morais inestimáveis, expondo-a de forma ridícula e minorando a sua posição de cidadã, de modo que, faz jus, também, a indenização por dano moral.

Requer, assim, preliminarmente, a nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa. No mérito, pede o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, condenando a apelada ao ressarcimento dos valores despendidos pela autora com a edificação da rede de energia, além da indenização pelos danos morais sofridos.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 30594955 pedindo o desprovimento do recurso. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, a apelante fundamenta o seu recurso alegando, basicamente, que sua defesa foi cerceada em razão do julgamento antecipado da lide, e que isto se deu também por conta da não realização de audiência de instrução e julgamento e produção de prova testemunhal.

Contudo, esta tese não deve prosperar.

Isto porque, compulsando os autos, verifico um robusto conjunto probatório, que demonstra a conduta dos litigantes e todo o ocorrido na fase instrutória da demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Este pedido de cerceamento de defesa por conta do julgamento antecipado da lide apenas retardaria por mais tempo o trâmite do feito, que se encontrava devidamente instruído dentro das possibilidades da presente demanda.

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Ademais, reputa-se legalmente respaldada a decisão do Juiz de primeiro grau em julgar o feito no momento em que entender correto, por analisar que a matéria, mesmo sendo de direito e de fato, não carecia de outras formas de provas e memoriais, posicionamento facultado pelo inciso I do artigo 355 do Código de Processo Civil.

O Superior Tribunal de Justiça já resolveu neste sentido
:

“Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.”

(STJ – 4ª Turma – Agravo 14.952-DF-AgRg – Relator Ministro Sálvio de Figueiredo) (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de audiência de instrução quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Prosseguindo. Cinge-se a controvérsia quanto ao ressarcimento de valores gastos pela autora/recorrente com a construção de rede elétrica em sua propriedade rural, no ano de 2002.

Pois bem.

Da restituição de valores.

Vale consignar que o direito pretendido pela apelante decorre do programa federal “Luz para Todos”, regulamentado pela Resolução nº 223/2003, cujo artigo 11 assim dispõe:

“
Art. 11 - O solicitante, individualmente ou em conjunto, cujo pedido de atendimento seja enquadrado no art. 4º desta Resolução, e os órgãos públicos, inclusive da administração indireta, poderão aportar recursos, em parte ou no todo, para as obras necessárias à antecipação da ligação prevista no Programa Anual, ou executar as obras de extensão de rede, mediante a contratação de terceiro legalmente habilitado.

§ 1 - Os recursos antecipados ou o valor da obra executada pelo interessado serão restituídos pela concessionária até o ano em que o atendimento ao pedido de fornecimento seria efetivado segundo o Programa Anual”.

Desse modo, como a rede elétrica construída pela apelante, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada pela obra de eletrificação.

No caso dos autos, infere-se que o projeto de eletrificação custeado pela autora/apelante (Id. n.º 30590966) foi aprovado pela concessionária de energia elétrica (Id. n.º 30590967).

Consta, ainda, pelas informações lançadas pela Cemat em sua contestação (Id. n.º 30590978) que seria impossível a indenização à requerente, naquele momento, pois eventual incorporação deveria ocorrer nos termos da Resolução ANEEL n.º 229/06, que prevê uma fórmula específica. Ainda na contestação pontuou que
“ ...embora exija a Requerente no presente momento o pagamento de indenização, a Requerida deve respeitar o plano de incorporação, que foi oportunamente enviado à ANEEL, no prazo previsto (até 31.01.2007).”
e que
“48. Entretanto, o plano de incorporação apresentado pela Requerida não foi aprovado pela ANEEL até a presente data. 49.
Para o caso da Requerente, anteriormente ao novo prazo apresentado pela ANEEL, estabeleceu-se que as distribuidoras de energia deveriam incorporar os ramais particulares até o dia 31 de dezembro de 2015.
”

Por fim, em manifestação de Id. n.º 30590994 a concessionária de energia informa que teria até o fim do ano de 2017 para proceder a incorporação de ramais de titularidade dos consumidores ativos.

Desse modo, extrai-se das informações que foi enviado um plano de incorporação que incluía a autora/apelante e que o prazo máximo de incorporação seria exaurido ao final do ano de 2017.

Além disso, não consta nos autos qualquer informação por parte da concessionária de energia que o plano de incorporação da autora foi rejeitado.

Assim, a toda evidência, a concessionária de serviço público, ora apelada, já incorporou a rede de energia elétrica construída pela apelante em seus ativos, não havendo qualquer motivo plausível que justifique a recusa na restituição dos valores, pois uma vez demonstrados os gastos despendidos para a construção da rede elétrica e a incorporação pela concessionária, resta esta reembolsar as despesas devidas.

Neste sentido, a Segunda seção do STJ

no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil já assinalou que
“é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.”
(STJ. AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3ª Turma, julgado em 14.05.2013).

Do contrário, estaríamos a admitir o enriquecimento sem causa das concessionárias e/ou permissionárias de energia elétrica em detrimento ao particular que arcou com a construção e a manutenção de uma rede de transmissão de energia.

Da comprovação dos gastos.

Sobre os valores despendidos, estes restaram devidamente comprovados pelas notas fiscais apresentadas no Id. n.º 30590993 (n.º 0226 - R$7.500,00, n.º 0481-R$5.297,50 e n.º 0482-R$7.407,56 - Total R$20.205,06), cujos serviços foram prestados empresa Eletrotrafo.

Veja ainda que não houve impugnação de forma específica quanto aos valores indicados nas Notas Fiscais e nem quanto aos serviços prestados pela construção da rede, por parte da concessionária em sua defesa, nos termos do artigo 341 do CPC.

A apelada somente manifestou diversas vezes informando sobre a prorrogação do prazo para a efetividade da incorporação e, em sede de contestação, limitou-se a informar que não restou comprovada a incorporação, sem contudo, aportar aos autos a reprovação por parte da ANEEL do projeto, que, como informado em sede de contestação foi regularmente enviado.

Desse modo, diferente do douto sentenciante, entendo que a autora/recorrente faz jus ao ressarcimento e que as notas fiscais apresentadas e não impugnadas são aptas para comprovar os valores despendidos, pois estão condizentes com o projeto apresentado e aprovado pela Cemat, informando a construção de rede elétrica com extensão de 4.490 metros.

A propósito:

“CONTRATO ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSTRUÇÃO DE REDE FINANCIADA PELO CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO. PRETENSÃO À DEVOLUÇÃO DA INTEGRALIDADE DO INVESTIDO. CABIMENTO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. (...) Em tendo o consumidor financiado a instalação de rede trifásica de energia elétrica, estrutura essa que veio a se integrar ao patrimônio da concessionária, imperioso o reembolso da integralidade da quantia por aquele investida, sob pena de configurar-se locupletamento indevido da concessionária. Recurso parcialmente provido”
(TJRS. Recurso Inominado nº 71001312735 - Primeira Turma Recursal Cível do Estado do Rio Grande do Sul - Rel. Dr. Ricardo Torres Hermann).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ELETRIFICAÇÃO RURAL. UNIVERSALIZAÇÃO DO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS”. ANTECIPAÇÃO DA OBRA POR PARTICULAR. PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Decreto Presidencial nº 7.520/2011 que prorrogou o prazo para universalização do programa “Luz para Todos” até o ano de 2014, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior, como é o caso do apelado. 2. Não há como se negar o ressarcimento do valor despendido, visto que a obra de eletrificação da propriedade rural em questão contribuiu para o patrimônio da apelante, resultando em lucrativa fonte de receita, já que exige mensalmente do apelado o preço pelo uso e disposição da energia elétrica.”
(TJMT. RAC nº 75346/2015, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22.07.2015, Publicado no Dje 27.07.2015).

“AÇÃO DE COBRANÇA – REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL PARTICULAR – PRESCRIÇÃO – ART. 206, §3º, IV, CPC – LAPSO TEMPORAL NÃO ESCOADO - INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – INDENIZAÇÃO – ERRO NO FATURAMENTO – COBRANÇAS EXORBITANTES - RESOLUÇÃO ANEEL 414/10 – NOTIFICAÇÃO NÃO PROCEDIDA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na forma do art. 206, §3º, inc. IV, do C. Civil, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos para a ação de ressarcimento, uma vez constatada a possibilidade de incorporação da rede de eletrificação rural custeada por particular, evitando o enriquecimento sem causa da concessionária de energia. Na espécie, o termo do prazo prescricional se iniciou com o pagamento da implantação da rede de energia. A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.
O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
. [...]”
(TJMT. RAC nº 66358/2017, Des. Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara De Direito Privado, Julgado em 12.07.2017, Publicado no DJE 18.07.2017).

Quanto ao abalo moral, é cediço que a
responsabilização civil por dano moral exige a prova de ato ilícito, a demonstração do nexo causal e o dano indenizável.

Combinando os artigos 186 e 927 do Código Civil têm-se:

“Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outrem, comete ato ilícito, ficando obrigado a reparar o dano.”

Portanto, para que se configure o dano moral é imprescindível que haja: a) ato ilícito, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência; b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral; c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.

Sem maiores delongas, a apelante não logrou êxito em demonstrar que sofreu qualquer tipo de dano passível de indenização e muito menos a ocorrência de ato ilícito, quando tal ônus lhe incumbia, a teor do art. 373, I, do CPC.

No meu entender, o dano moral é fundado em ato ilícito, uma vez que fere direito de outrem, na ausência dele, não deve a parte adversa ser indenizada a título de danos morais.

Portanto, o apelante não comprovou expressamente a ocorrência de ato ilícito e de danos passíveis de indenização.

A propósito, este Tribunal já decidiu:

“
A ausência do ato ilícito afasta os requisitos apresentados para caracterizar a indenização por dano moral.

Para a caracterização do dano moral, é necessária a comprovação de fatos e acontecimentos capazes de abalar o equilíbrio psicológico do indivíduo, sob pena de banalizar este instituto.
” (TJMT. RAC nº 69193/2009. 2ª Câmara Cível. Des. Rel. Guiomar Teodoro Borges. J. em: 21/10/2009) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - A
ÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTE DE SERVIDÃO E INCORPORAÇÃO DE LINHA ELÉTRICA PARTICULAR DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
- PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – DATA DA INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – PRELIMINAR REJEITADA - RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS PELO CONSUMIDOR NA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, POSTERIORMENTE INCORPORADA PELA CONCESSIONÁRIA - COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO INVESTIMENTO - RESSARCIMENTO DEVIDO –
DANOS MORAIS – NÃO CONFIGURADOS -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O termo inicial do lapso prescricional é o momento em que a rede elétrica financiada pelo consumidor foi incorporada ao patrimônio da concessionária, porquanto é esse fato que origina a pretensão da parte autora, que é de ressarcimento das quantias pagas. Extrai-se do conjunto probatório que o apelante realizou a instalação da rede de eletrificação de sua propriedade e que o procedimento foi comunicado à requerida e autorizado pela mesma. Comprovada a construção da rede de energia elétrica pelo autor e não apresentada, pela requerida, prova de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do requerente, é o caso de julgar procedente o pedido de restituição dos valores pagos.
Embora a negativa de ressarcimento possa acarretar desconforto ao consumidor, tal situação não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não resulta em lesão à honra ou em violação à dignidade humana.
”
(TJ-MT - EMBDECCV: 00005925920178110004 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 29/01/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2020)

Por fim, considerando os contornos deste julgado, deve ser redistribuído o ônus sucumbencial e nos termos do art. 86 do CPC, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Desse modo, por ter a parte autora decaído em sua pretensão quanto ao dano moral, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada um, observando a suspensão da exigibilidade em relação a autora/recorrente, que litiga sob o pálio da assistência judiciária.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a demandada/apelada a restituir o valor de R$20.205,06 (vinte mil, duzentos e cinco reais e seis centavos), corrigido monetariamente pelo INPC, desde o efetivo desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Por conseguinte, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada um, observando a suspensão da exigibilidade em relação a autora/recorrente, que litiga sob o pálio da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020